Tribunal: TJSP
Processo: 1029654-64.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. V. Acórdão negou provimento ao recurso de ambas as partes, mantendo a improcedência do pedido de usucapião realizado pelos autores e a extinção da reconvenção apresentada pela empresa requerida. Irresignação da empresa requerida. Alegação de que a reconvenção foi apresentada tempestivamente, devendo ser julgada com o mérito. Não acolhimento. A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. V. Acórdão negou provimento ao recurso de ambas as partes, mantendo a improcedência do pedido de usucapião realizado pelos autores e a extinção da reconvenção apresentada pela empresa requerida. Irresignação da empresa requerida. Alegação de que a reconvenção foi apresentada tempestivamente, devendo ser julgada com o mérito. Não acolhimento. A reconvenção foi extinta sem resolução do mérito, pela falta de conexão com o pedido principal, eis que postulava a rescisão do contrato de compra e venda. O reconhecimento ou não de que a reconvenção foi apresentada dentro do prazo não alteraria o julgado. Mera irresignação da autora em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a sentença de Primeiro Grau. A matéria já foi fundamentada no V. Acórdão. EMBARGOS REJEITADOS.